Tribunal: TJSP
Processo: 1507699-65.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Roubo – Prisão em flagrante – Agente surpreendido e imediatamente perseguido pelos policiais – Ausência de reconhecimento – Irrelevância, na hipótese – Testemunhas presenciais – Ausência de motivos para duvidar dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão – Álibi não comprovado – Prova suficiente – Condenação mantida;
Roubo qualificado – Agentes surpreendidos em plena execução –

Ementa:
Roubo – Prisão em flagrante – Agente surpreendido e imediatamente perseguido pelos policiais – Ausência de reconhecimento – Irrelevância, na hipótese – Testemunhas presenciais – Ausência de motivos para duvidar dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão – Álibi não comprovado – Prova suficiente – Condenação mantida;
Roubo qualificado – Agentes surpreendidos em plena execução – Redução da pena pela metade – Possibilidade; Regime prisional – Critérios para fixação – Art.33, do Código Penal – Detração – Matéria afeta ao juízo da execução – Recurso da Defesa provido em parte.
Roubo qualificado – Emprego de arma – Não apreensão do artefato – Utilização do objeto confirmada pela prova oral – Caracterização – Inteligência do art. 68, parágrafo único, do Código Penal – Recurso do Ministério Público provido em parte.